Tribunal: TJMT
Processo: 1006523-67.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No. 1006523-67.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: RACHELLY WEBSTE TRAJANO
IMPETRADO: ESTADO DE MATO GROSSO
VISTO.
I – Compulsando os autos, constato que os autos vieram conclusos para apreciação do petitório às fls.71 – id.n. 37713498, informando o descumprimento do acórdão, consistente na nomeação da impetrante para o cargo ao restou classificada em terceiro lugar no certame público (Edital no.01/2017).
II - Vislumbra-se nos autos, que em 07/11/2019 (pág.52 – id.n.24692482), o colegiado, à unanimidade, concederam a segurança vindicada, determinando ao impetrado que procedesse a nomeação da impetrante no cargo de Professor da Educação Básica do Estado de Mato Grosso – Perfil Profissional: Educação Física, ao qual restou classificada no certame.
III - O artigo 330 do Código Penal define a tipificação do crime de desobediência, para o não cumprimento das decisões judiciais, sem prejuízo das sanções administrativas e da aplicação da Lei de Crimes de Responsabilidade, quando cabíveis.
Lidos os termos da decisão inadimplida, verifico que a ordem foi clara e precisa quanto o seu objeto e o tempo de seu cumprimento, não se prestando à dúvida, restando apenas, como alternativa razoável para afastar, por ora, a infração penal, a hipótese de retardamento não proposital no seu cumprimento.
IV - Desta feita, tendo em vista o descumprimento da ordem judicial emitida em 07/11/2019 (pág.52 – id.n.24692482), sem justificativa plausível, cabível é sem sombra de dúvidas a reiteração da decisão, sob pena de crime de desobediência.
V - Ante o exposto, defiro o pedido da impetrante, para determinar ao impetrado que providencie a nomeação e posse de Rachelly Webste Trajano, no cargo de Professor da Educação Básica do Estado de Mato Grosso – Perfil Profissional: Educação Física, ao qual restou classificada em terceiro lugar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 77, §2o, do NCPC/2015, para o caso de descumprimento desta decisão, pois constitui ato atentatório ao exercício da jurisdição.
Consigno, ainda, que deve, tais determinações, constar expressamente do mandado de intimação.
Notifique-se, pessoalmente, a autoridade responsável, quanto à presente decisão.
Ás providências.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora